Tribunal: TJSP
Processo: 1000200-78.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE IPVA – Resistência da Fazenda do Estado de São Paulo evidenciada – Procedência do pedido, devendo a vencida arcar com os ônus de sucumbência – Inteligência do artigo 85 do CPC – Aplicação do princípio da sucumbência.
Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000200-78.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante ANDRETA MOTORS
LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000200-78.2018.8.26.0286 - Itu - VOTO No 11681
Voto no 11681
Apelação no 1000200-78.2018.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante: Andreta Motors Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Andrea Leme Luchini
SUCUMBÊNCIA
AÇÃO ANULATÓRIA DE IPVA

Resistência da Fazenda do Estado de São Paulo evidenciada
Procedência do pedido, devendo a vencida arcar com os ônus de
sucumbência Inteligência do artigo 85 do CPC Aplicação do
princípio da sucumbência.
Apelo provido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Andreta Motors
Ltda em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a nulidade dos débitos de
IPVA, exercícios de 2015 e 2016 e demais futuros que venham a ser exigidos, em relação
ao veículo GM/Celta, Placas DFW 3300, a partir de 2007, data de sua tradição, como
reconhecido no Processo no 1003794-07.2013.8.26.0309, bem como sejam anuladas as
CDAs 1.240.787.643 e 1.240.839.470, com cancelamento dos respectivos protestos.
A r. sentença de fls. 460/467, cujo relatório é adotado, julgou
parcialmente procedente o pedido, para “1) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos de
IPVA, decorrentes da propriedade do veículo descrito na inicial, em face da autora,
relativos aos exercícios de 2015 e 2016, cabendo à FESP abster-se de lançar em nome da
autora cobrança de imposto incidente sobre o veículo objeto da presente demanda. 2)
DETERMINAR o CANCELAMENTO dos protestos referentes aos débitos de IPVA, do
veículo descrito na inicial, tirados em nome da autora, referentes aos exercícios
especificados na inicial. 3) DETERMINAR o CANCELAMENTO das certidões de dívida
ativa, decorrentes dos débitos de IPVA do veículo identificado na inicial, em nome da
autora, relativas aos exercícios de 2015 e 2016; 4) DETERMINAR a exclusão do nome da
autora do CADIN/SP, SCPC e SERASA em relação aos débitos aqui discutidos”. Em razão
do princípio da causalidade, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000200-78.2018.8.26.0286 - Itu - VOTO No 11681
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Opostos embargos de declaração (fls. 471/473), restaram rejeitados
(fl. 481).
Apela a autora (fls. 486/493), afirmando ser devida a condenação
da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC. Ressalta que “a FESP incorreu
sim no princípio da causalidade porque além de lançar e protestar a apelante, veio aos
autos e se opôs à pretensão, quando poderia reconhecer a procedência do pedido”.
Contrarrazões às fls. 501/507.
Eis o breve relato.
O recurso comporta provimento.
Dispõe o artigo 85 do CPC, na parte que interessa:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado vencedor.
(...)
§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos
por quem deu causa ao processo”.
Na espécie, verifica-se que, muito embora a Fazenda do Estado de
São Paulo não tenha sido parte no Processo no 1003794-07.2013.8.26.0309, fato é que,
com narrativa descrita na peça inicial da presente ação, teve conhecimento de que a partir
de 2007 o veículo não era mais de propriedade da autora. Todavia, resistiu à pretensão de
nulidade dos IPVAs de 2015 e 2016 em nome desta, em especial, sustentando que “Ao
deixar de cumprir o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no
9.503/1997), acaba por descumprir, também, o disposto no art. 34 da Lei paulista no
13.296/2008 (ou no caso específico o §1° do art. 16 da Lei 6.606/89), já que o caput do
art. 16 da Lei 6.606/89, assim como o art. 3o das Disposições Transitórias da Lei no
13.296/2008 dispõem que enquanto não for instituído o Cadastro de Contribuintes do
IPVA, o cadastro de contribuinte do IPVA utilizará as informações constantes do cadastro
de veículos do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN” (fl. 402).
E, tendo em vista, que não logrou sucesso com sua tese, restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000200-78.2018.8.26.0286 - Itu - VOTO No 11681
vencida e deve arcar com os respectivos ônus.
Diferente seria se, ao ter conhecimento da tradição do veículo,
reconhecesse ser indevido o IPVA em nome do autor. Mas, ao contrário, defendeu a
legalidade da cobrança de IPVA, requerendo “sejam julgados improcedentes os pedidos da
requerente, sendo ela condenada ao pagamento das verbas de sucumbência” (fl. 408).
Nestes termos, deve arcar com os ônus do prosseguimento do
processo e da necessidade de provimento judicial de mérito.
Sendo assim, diante do decidido, de rigor a inversão da
sucumbência, para condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 11% sobre o valor da causa
atualizado, já considerado o trabalho realizado em grau de recurso (artigo 85, § 11, do
CPC).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para inverter
a sucumbência, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator